Tribunal: TJDFT
Processo: 0724441-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES PELO SISBAJUD. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE DECISÃO JUDICIAL PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em face de decisão proferida no processo no 0700905-29.2023.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras - DF, que, segundo alegado pela parte agravante, determinou a liberação do salário do executado, sem observar a possibilidade de penhora de 30% da referida verba. Em síntese, defende a possibilidade de penhora das verbas salariais e a mitigação da impenhorabilidade legal pela jurisprudência. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão, para manter o bloqueio judicial de 30% dos proventos do executado.
II. Recurso próprio e regular. Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Na espécie, verifico haver equívoco do agravante quanto ao conteúdo da decisão agravada. Verifica-se nos autos originais que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, não houve o pagamento voluntário do débito, o que justificou o deferimento da penhora de valores pelo sistema SISBAJUD. Foi penhorado o valor aproximado de R$ 97,00. Em sede de impugnação à penhora, o executado defendeu a impenhorabilidade sob o argumento de se tratar de verba de natureza salarial, o que foi refutado pelo Juízo, mantendo-se a constrição patrimonial.
IV. Portanto, constata-se que não houve penhora de verba salarial, tampouco o exequente postulou perante o Juízo a quo a penhora de percentual de salário do devedor. O Juízo a quo, para rejeitar a impugnação à penhora, utilizou-se do fundamento de que não haveria comprovação de se tratar de verba de natureza alimentar, o que difere totalmente da interpretação feita pelo Agravante.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIMENTO. Sem condenação em honorários.
VI. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.